Tribunal: TJES
Processo: 0008879-47.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008879-47.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA e outros

APELADO: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PECULATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO. PUNIBILIDADE EXTINTA.

1. Nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal:
"
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
".

2.
Por se tratar de crime continuado, para fins de análise do prazo prescricional, deve se desprezar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme Enunciado de Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal, logo, considerando que a pena foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, o prazo prescricional se dá em 12 (doze) anos, na forma do art. 109, III, do Código Penal.

3.
Como o acusado JOSE ALVES NETO foi absolvido em sentença, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional, de modo que o próximo marco interruptivo somente se deu com o julgamento do recurso de apelação que o condenou, que ocorreu em 21/02/2024.

4. E
ntre o recebimento da denúncia e a data de julgamento dos recursos de apelação transcorreu período superior a 12 (doze) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a extinção da punibilidade do acusado.

5. Punibilidade extinta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de extinção de punibilidade formulado por
JOSÉ ALVES NETO
, por meio do qual alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, opinando pelo deferimento do pedido de extinção da punibilidade;

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de pedido de extinção de punibilidade formulado por
JOSÉ ALVES NETO
, por meio do qual alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal:
"
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
".

No caso, esta eg. Primeira Câmara Criminal, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela Acusação, conheceu e deu provimento ao ao apelo de modo a reformar a sentença que absolveu o ora peticionante JOSE ALVES NETO e condená-lo como incurso nas sanções do art. 312 c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Por se tratar de crime continuado, para fins de análise do prazo prescricional, deve se desprezar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme Enunciado de Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal. Logo, considerando que a pena foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, o prazo prescricional se dá em 12 (doze) anos, na forma do art. 109, III, do Código Penal.

Os fatos narrados na denúncia ocorreram entre os idos de 2000 e 2002, enquanto a denúncia foi recebida em 10/04/2008.

Como o acusado JOSE ALVES NETO foi absolvido em sentença, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional, de modo que o próximo marco interruptivo somente se deu com o julgamento do recurso de apelação que condenou o peticionante, conforme mencionado acima, que ocorreu em 21/02/2024.

Portanto, entre o recebimento da denúncia e a data de julgamento dos recursos de apelação transcorreu período superior a 12 (doze) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a extinção da punibilidade do acusado JOSE ALVES NETO.

Ante todo o exposto, sem mais delongas,
DEFIRO
o pedido defensivo e
JULGO EXTINTA
a punibilidade do acusado JOSE ALVES NETO.

É como voto.